Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754175-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SUAID D E S P A C H O Mediante análise prefacial do presente agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor nesta instância recursal. Observa-se, contudo, que tal pedido não foi formulado na origem (ID 251353930) e, por isso, não foi apreciado na decisão recorrida (ID 255352974). Além disso, observa-se que a parte recorrente não apresentou sequer a declaração de hipossuficiência junto à peça recursal. Assim, antes do juízo de admissibilidade e com fundamento nos deveres de cooperação previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, de forma robusta, o asseverado estado de hipossuficiência, por meio de documentos como contracheques, extratos bancários e faturas de cartões de créditos dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, se houver; além de outras provas que entender pertinentes para embasar o pedido de gratuidade da justiça. Adverte-se que a ausência de apresentação ou a insuficiência da documentação poderá resultar no indeferimento da justiça gratuita pleiteada. Faculta-se, ainda, o recolhimento do preparo recursal no prazo acima assinalado, ressaltando que tal conduta revela comportamento processual incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, caracterizando preclusão lógica do requerimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide Acórdãos 2070072, 2069973, 2066583, entre outros). Após o decurso prazo, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator